Tribunal: TJSP
Processo: 1000580-04.2019.8.26.0210
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de Declaração – Acórdão desta Câmara que negou provimento ao apelo do réu-embargado, a fim de manter o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, no entanto, deixou de observar a insurgência do autor quanto à falta de inclusão no pagamento dos reflexos (abono de natal, 13° salário, etc.) – Omissão que deve ser sanada – Acolhimento dos embargos de declaração de rigor sem,

Ementa:
Embargos de Declaração – Acórdão desta Câmara que negou provimento ao apelo do réu-embargado, a fim de manter o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, no entanto, deixou de observar a insurgência do autor quanto à falta de inclusão no pagamento dos reflexos (abono de natal, 13° salário, etc.) – Omissão que deve ser sanada – Acolhimento dos embargos de declaração de rigor sem, contudo, alterar-se o desfecho do caso.
Com efeito, necessário o aclaramento do julgado no que toca ao pedido acessório de incidência dos reflexos – Deste modo, devem ser acolhidos os embargos para constar que o apelo do autor também não deve ser provido. Requerido pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo com reflexos nas horas extraordinárias, férias, terço constitucional de férias e abono de Natal/13o salário (pedido acessório) que, conforme bem verificado pela MMa Juíza, é descabido, por ausência de previsão na legislação estatutária municipal. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Embargos de Declaração acolhidos, no entanto, sem o condão de alterar-se a sentença e o acórdão que a manteve na solução dada ao caso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000580-04.2019.8.26.0210/50000, da Comarca de Guaíra, em que é embargante OMAR
DE ARAUJO FREITAS, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000580-04.2019.8.26.0210/50000 -Voto no 36.140
2
Voto no 36.140
Embargos de Declaração no 1000580-04.2019.8.26.0210/50000
Embargante: Omar de Araújo Freitas
Embargada: Município de Guaíra
Comarca: Guaíra
Embargos de Declaração Acórdão desta Câmara que negou
provimento ao apelo do réu-embargado, a fim de manter o
pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, no
entanto, deixou de observar a insurgência do autor quanto à falta
de inclusão no pagamento dos reflexos (abono de natal, 13°
salário, etc.) Omissão que deve ser sanada Acolhimento dos
embargos de declaração de rigor sem, contudo, alterar-se o
desfecho do caso.
Com efeito, necessário o aclaramento do julgado no que toca ao
pedido acessório de incidência dos reflexos Deste modo, devem
ser acolhidos os embargos para constar que o apelo do autor
também não deve ser provido. Requerido pagamento do adicional
de insalubridade em grau máximo com reflexos nas horas
extraordinárias, férias, terço constitucional de férias e abono de
Natal/13o salário (pedido acessório) que, conforme bem
verificado pela MMa Juíza, é descabido, por ausência de previsão
na legislação estatutária municipal. Precedentes deste E. Tribunal
de Justiça.
Embargos de Declaração acolhidos, no entanto, sem o condão de
alterar-se a sentença e o acórdão que a manteve na solução dada
ao caso.
1. Por meio de Acórdão de fls. 437/444, da lavra deste
Relator, a C. 6a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, por votação unânime, negou provimento ao apelo do
Município de Guaíra, a fim de manter o reconhecimento do direito do
autor em receber em grau máximo o adicional de insalubridade.
Irresignado com os termos do Acórdão, o autor Omar da
Araújo Freitas opõe os presentes Embargos de Declaração com razões de
fls. 01/03 do apenso digital 50000.
Pretende o embargante-autor o acolhimento do presente
recurso. Requer seja sanada omissão do julgado, vez que falta ser
apreciado seu pedido inicial acessório. Faz jus ao reflexo do adicional de
insalubridade sobre o abono de Natal (13° salário), férias, 1/3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000580-04.2019.8.26.0210/50000 -Voto no 36.140
3
constitucional, horas extras e eventuais demais verbas de direito.
Não houve contrariedade da parte embargada (certidão de fls.
7).
2. Estes embargos foram tempestivamente opostos.
Devem, pois, ser conhecidos.
3. No mais comportam acolhimento, a fim de sanar-se a
omissão, posto que ficou sem apreciação o pleito recursal do autor.
Todavia, por falta de previsão legal, não é cabível o pretendido
reconhecimento de reflexo do adicional de insalubridade sobre o abono de
Natal (13° salário), férias e um terço constitucional, horas extras e
eventuais demais verbas de direito.
Como bem observado pela Magistrada Sentenciante, à luz da
lei estatutária municipal:
"Art. 116 - Os funcionários que habitualmente trabalham em locais
insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com
risco de vida, fazem jus a uma gratificação, pelo exercício de atividades insalubres,
mediante perícia e atestado médico, que não se incorpora aos vencimentos para todos
os efeitos. (...) § 3o A gratificação de que trata este artigo corresponderá a R$ 166,00
em grau máximo, R$ 83,00 em grau médio e R$ 41,50 em grau mínimo, conforme
apurado no PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que serão
majorados anualmente, na data base dos servidores públicos municipais e nos
mesmos índices, ficando doravante desvinculado do salário mínimo, em face de
aplicação da Súmula Vinculante no 4, do C. STF. (Redação dada pela Lei no 2346 de
22.10.08).
Nesta linha, tendo em vista que há previsão legal expressa na lei
da forma como será calculado o adicional de insalubridade e sendo explicita
a impossibilidade incorporação ao vencimento do funcionário, não pode o
Magistrado alterá-la, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos
poderes.”
A pretensa aplicação de normas trabalhistas federais ao caso
em tela ofenderia, de fato, ao princípio da autonomia dos Municípios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000580-04.2019.8.26.0210/50000 -Voto no 36.140
4
Como se sabe, a relação entre as partes é estatutária,
submetida a regime jurídico de direito público, devendo, pois, sob esta
ótica ser examinada, de sorte que não se admite a aplicação das regras do
direito laboral à espécie, por ausência de amparo legal.
Nesse sentido, diversos julgados deste E. Tribunal de Justiça:
Reexame Necessário e apelação. Servidor Público Municipal de
Guaíra. Pretensão de recálculo do décimo terceiro salário, para que
seja calculado sobre todas as verbas recebidas pelo servidor.
Inadmissibilidade. Ausência de previsão legal. Lei Municipal no
2040/02 que não prevê a incidência de verbas de caráter eventual
no cálculo do abono de natal - 13o salário. Inversão do ônus da
sucumbência. Sentença reformada. Recursos oficial e voluntário
providos.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1002330-41.2019.8.26.0210; Relator (a): Paola Lorena; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Guaíra - 2a Vara;
Data do Julgamento: 01/07/2020; Data de Registro: 01/07/2020)
EMENTA
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Servidora Pública
Municipal
Município Fartura
Pretensão ao recebimento do
benefício em grau máximo, com reflexos nas demais verbas

Município que realiza o pagamento no cargo da autora no grau
médio (20%) Magistrado que não está adstrito às conclusões do
laudo pericial Pretensão ao cálculo do benefício sobre o salário
base Impossibilidade Ausência de previsão legal nesse sentido
Sentença de improcedência Recurso não provido
(TJSP;
Apelação
Cível
1000550-09.2017.8.26.0187;
Relator
(a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro de Fartura - Vara Única; Data do Julgamento:
11/06/2020; Data de Registro: 11/06/2020)
Apelação Ação Ordinária Pretensão de pagamento do adicional
de insalubridade com reflexos nas demais verbas recebidas

Servidora Pública Municipal ocupante do cargo de "Cozinheira"
submetida a condições insalubres, constatadas por laudo judicial
técnico, no grau médio (20%) Aplicação do art. 67, inc. II e art. 72,
caput, da Lei Municipal no 5.110/12 Exclusão da vantagem do rol
contemplado no art. 39, § 3o da CF que não significa vedação aos
entes políticos para legislarem sobre a matéria Legislação local que
expressamente prevê a incidência do referido adicional sobre o piso
salarial da prefeitura
Inaplicabilidade da CLT
Servidora
estatutária que se sujeita à legislação do ente público ao qual
encontra-se vinculada
Precedentes do E. TJSP e desta E. 11a
Câmara de Direito Público - Sentença de procedência mantida

Recurso improvido.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1011192-
94.2016.8.26.0019; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Americana - 3a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000580-04.2019.8.26.0210/50000 -Voto no 36.140
5
Vara Cível; Data do Julgamento: 16/01/2012; Data de Registro:
13/05/2020)
4. Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os Embargos de
Declaração para o fim de sanar omissão e declarar o julgado, passando o
dispositivo e a parte final da ementa a ostentar a redação seguinte: “nego
provimento aos apelos do réu e do autor.” Fica, no resto, mantido o
acórdão embargado.
Sidney Romano dos Reis
Relator